Tribunal: TJMT
Processo: 1008076-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1008076-47.2022.8.11.0000
Impetrante: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
Sustenta o Impetrante que, formulou requerimento de acesso à informação, quanto à disponibilidade orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde.
Assevera que, protocolou o pedido pelo sistema de ouvidoria, disponibilizado pelo órgão, todavia, após decorridos quatro meses, não obteve resposta.
Sustenta que, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se à autoridade indigitada como coatora que responda ao requerimento administrativo, disponibilizando ainda, as ordens cronológicas de pagamento do órgão. Ao final, requer a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante não comprova a prática de ato comissivo ou omissivo, ilegal ou abusivo, pelo Secretário de Estado de Saúde.
Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.
No caso concreto, ao que parece, o Impetrante protocolou requerimento junto à Ouvidoria Geral do Estado de Mato Grosso, obtendo como resposta, que o pedido seria apreciado pela Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde, mediante novo número de protocolo, cujo andamento sequer fora colacionado ao feito.
Destarte, não cabe ao Secretário de Estado de Saúde, proferir decisões quanto às reclamações protocoladas na Ouvidoria.
Por fim, pairam fundadas dúvidas quanto à viabilidade do atendimento ao requerimento, pela via eleita pelo Impetrante.
Assim, não demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, não há como prosseguir a ação mandamental.
Posto isso, face a ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do mandamus, ante a inexistência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória, especialmente se não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a ação mandamental deve ser extinta de plano.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 6o, §5o da Lei 12.016/209, denego o mandado de segurança.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator